Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704130-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Perboni &amp; Perboni Ltda Agravado: Esteferson Paulo Dias Moreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Perboni &amp; Perboni Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0010152-16.2015.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente, em razão do não pagamento da dívida objeto do presente cumprimento de sentença e de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição, após várias diligências realizadas, e com esteio no art. 139, inciso IV, do NCPC, a determinação do bloqueio ou restrição da CNH e dos passaportes, bem como a determinação de bloqueio dos cartões de crédito que o devedor seja detentor. De fato, o art. 139, IV, do NCPC, autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Não se pode olvidar, contudo, que todo o ordenamento jurídico deve passar, necessariamente, pelo filtro da compatibilidade constitucional. Atenta à supremacia da Constituição, o novo Diploma Processual Civil fez questão de enfatizar, logo em seu art. 1o do NCPC, que "o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código." Não bastasse, o legislador, ainda com o escopo de reforçar a necessidade de obediência à Lei Maior, dispôs que, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve o juiz resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o). Nesse sentido, a apreensão/restrição da CNH e dos passaportes da parte devedora encontra-se em total desalinho com o direito constitucional à liberdade de locomoção (art. 5o, XV, CF/88). Cuida-se, à toda evidência, de medida desproporcional ao fim a que se destina, porquanto, embora adequada (permite o alcance da finalidade pretendida), não se afigura necessária (dentre as medidas adequadas a promover o fim, não é a que gera a menor restrição possível na espécie), tampouco proporcional em sentido estrito (segundo critério de ponderação entre o gravame e vantagem obtida). Cumpre ressaltar ainda que a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso em Habeas Corpus no 97.876/SP, foi no sentido do não conhecimento do writ quanto à questão relacionada à suspensão da CNH pelo fato de a jurisprudência do STJ ter se firmado no sentido de que a referida medida não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir do paciente. Isso não significa que houve a autorização da imposição de tal medida, sem que antes se realizasse uma prévia análise da adequação e efetividade da medida postulada. Ao contrário o STJ em recente julgado manifestou-se no sentido de que a suspensão da CNH não é adequada para o fim colimado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido".(AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) Do mesmo modo, entendo que o bloqueio do cartão de crédito atingirá direito de terceiro, já que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Reforço entendimento sobredito com aresto desta Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO OBRIGADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDA COERCITIVA. RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. MEIOS COERCITIVOS NÃO LEGITIMADOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL NEM PELO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO NO DISPOSTO NO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR (CF, ART. 5o, XV). COERÇÃO PESSOAL COMO FORMA DE COBRANÇA. RESTRIÇÃO DE DIREITO SOMENTE TOLERÁVEL, NO PROCESSO CIVIL, NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 789 e 833). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833). 2. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. 3. A suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e/ou bloqueio do cartão de crédito do excutido, a par de não terem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento ilegal que atenta contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontram inseridos dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, restando inviável a utilização das medidas como instrumento de cobrança por vulnerarem o direito e garantia fundamentais assegurados ao executado de ter seu patrimônio expropriado na conformidade do devido processo legal e de circular livremente de conformidade com sua volição (CF, art. 5o, XV). 4. Conquanto o disposto no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual traduza a preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal, implicando que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito do excutido medidas destinadas a viabilizarem a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhe restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção e ao crédito, não podem ser compreendidas no alcance de aludida disposição por não estarem vocacionadas à realização da obrigação, mas a sujeitá-lo às sanções civis de molde a inquiná-lo a realizá-la. 5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão n.1149808, 07179759520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indefiro o pedido e concedo o prazo de 5 (cinco) para que o credor indique novas medidas constritivas, sob pena de os autos retornarem para o arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 46580758.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 23181977), em síntese, que houve o esgotamento das medidas coercitivas típicas para a satisfação do seu crédito, o que reforça a possibilidade de deferimento de medidas coercitivas atípicas como forma de incentivar a solvência do devedor. Argumenta ser possível, como espécies de medidas constritivas, a suspensão da licença conferida ao devedor para conduzir veículos automotores e do passaporte, além dos serviços de cartão de crédito. Acrescenta que essas medidas devem ser deferidas como decorrência dos princípios da cooperação e da efetividade, devendo ainda ser fixada multa cominatória for força do descumprimento de ordem judicial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do passaporte, da licença conferida ao recorrido para conduzir veículos automotores, dos serviços de cartão de crédito e a fixação de multa cominatória, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17360032 e Id. 17360033). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que a decisão impugnada não decidiu a respeito da possibilidade de fixação de multa cominatória como medida coercitiva apta a incentivar a solvência do débito. A ausência de decisão prévia a respeito do tema impede, logicamente, o respectivo reexame por meio desta via recursal, pois ao contrário haveria supressão de instância. Portanto, não há interesse recursal em relação à referida questão, razão pela qual não conheço o recurso quanto ao mencionado ponto. Assim, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Para considerável parte da doutrina, o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atuar de modo a assegurar a efetiva produção das decisões proferidas [1]. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [2]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha. [3] Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso [4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito [5]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender o direito de dirigir, restringir o uso de passaporte e de cartões de crédito são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso, a determinação de suspensão da licença de dirigir e de apreensão do passaporte do agravado, além do cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, publicado no DJE: 21/03/2017, p. 513-547) (Ressalvam-se os grifos)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, publicado no DJE: 16/03/2017, p. 446/454) (Ressalvam-se os grifos)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019) (Ressalvam-se os grifos)” Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente revelam-se inverossímeis, pois são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Além disso, estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: RT, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [5] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.